Tribunal: STF
Processo: RE 83914
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-11-28
Data de publicação: 1975-11-28

Ementa:
- USURA. SEGUNDO A JURISPRUDÊNCIA DO STF A LEI N. 4.595/64 DERROGOU, NO TOCANTE ÀS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS, O DECRETO 22.626/33. EM CONSEQUÊNCIA, DÁ-SE PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO DA CAIXA ECONÔMICA DO ESTADO DE SÃO PAULO, E SE JULGA PREJUDICADO O RECURSO EXTRAORDINÁRIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA.